Tribunal: TJES
Processo: 5000536-89.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000536-89.2021.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ENI MARIA ALVES
APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CÓPIA DIGITALIZADA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em virtude de contrato de empréstimo consignado cuja autenticidade da assinatura foi confirmada por perícia grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se as razões recursais ofendem o princípio da dialeticidade; (ii) verificar se a perícia grafotécnica realizada sobre cópia digitalizada configura cerceamento de defesa ou nulidade processual; e (iii) aferir a validade da contratação e a existência do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando a parte recorrente impugna especificamente o fundamento central da sentença, permitindo o exercício do contraditório e a análise do mérito pelo Tribunal.

4. A ausência do documento original não invalida a perícia grafotécnica quando o perito judicial atesta a viabilidade técnica do exame e a preservação dos elementos essenciais à identificação gráfica na cópia digitalizada.

3. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando houver impugnação do consumidor, conforme orientação do Tema 1.061 do STJ.

4. O banco desincumbe-se do ônus probatório ao custear perícia técnica conclusiva que identifica a assinatura no documento como produzida pelo punho escritor da autora.

5. O crédito efetivo do valor do empréstimo na conta bancária de titularidade do consumidor, via TED, corrobora a validade do negócio jurídico e a existência do proveito econômico.

6. Inexistindo ato ilícito por parte da instituição financeira, não subsiste o dever de indenizar ou de repetir indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

1. DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Suscitou o banco apelado o não conhecimento do recurso, sob a alegação de que as razões recursais seriam meras reproduções da petição inicial, ferindo o princípio da dialeticidade.

Todavia, da análise detida do apelo, observo que a recorrente impugnou especificamente o fundamento central da sentença - a validade da perícia grafotécnica -, defendendo a nulidade da instrução por ter sido realizada sobre cópia reprográfica. Tal insurgência, diferentemente da manifestação da parte apelada, é apta a confrontar o
decisum
objurgado, permitindo o exercício do contraditório e a análise pelo Tribunal.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

2. DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a aferir a autenticidade da contratação do empréstimo consignado objeto do litígio (contrato nº 50-8617814/21) e se a realização de perícia grafotécnica sobre cópia digitalizada do contrato configurou cerceamento de defesa.

A apelante sustenta, de início, que a prova técnica é imprestável por não ter incidido sobre o contrato original, o que afrontaria o Tema 1061 do STJ.

Entretanto, segundo se depreende dos autos, a perita judicial, ao responder aos quesitos das partes, foi categórica ao afirmar que a utilização de cópia digitalizada não ocasionou prejuízo técnico à análise, esclarecendo, neste ponto, que os elementos essenciais à identificação gráfica - tais como forma dos grafemas, dinamismo, fluidez, inclinação axial e espaçamento - encontravam-se suficientemente preservados, permitindo uma conclusão tecnicamente segura. Confira-se:

“Inicialmente, a perita esclarece que
as análises técnicas foram conduzidas com base na
cópia
da cédula de crédito
bancário descrita no item "Conjunto-Motivo", uma vez que o acesso ao documento original não foi viabilizado,
não trazendo prejuízo à análise
. Como padrões comparativos, foram utilizadas as assinaturas preexistentes constantes nos autos, bem como aquelas obtidas no dia da perícia de ENI MARIA ALVES em conformidade com todos os requisitos essenciais estabelecidos pela Ciência Documentoscópica.”

E, ao concluir o exame, a perita judicial concluiu, indene de dúvidas, que a assinatura aposta no referido documento foi produzida pelo punho escritor da autora, ora Apelante, in verbis:

“
O espécime de assinatura atribuído a ENI MARIA ALVES
, constante na Cédula de Crédito Bancário descrita no item "Conjunto-Motivo",
revela-se AUTÊNTICO, ou seja, foi produzido pelo punho escritor da Autora
. Essa conclusão decorre das semelhanças observadas nos elementos morfocinéticos e grafoestruturais, identificadas nas análises técnico-comparativas realizadas entre o referido espécime e os padrões de assinatura apresentado ”

A propósito do tema, a orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061 define que o ônus da prova da autenticidade cabe à instituição financeira no caso de impugnação do consumidor. No caso concreto, o banco desincumbiu-se desse ônus ao custear a perícia grafotécnica, a qual foi conclusiva ao atestar que o espécime de assinatura na Cédula de Crédito Bancário é
AUTÊNTICO
, tendo sido produzido pelo punho escritor da autora.

Note-se que a ausência do documento original não invalida automaticamente a perícia, especialmente quando o profissional técnico de confiança do juízo atesta a viabilidade do exame e a higidez do material apresentado, sendo que a análise detalhou a convergência de elementos morfocinéticos e grafoestruturais, identificando automatismo e familiaridade compatíveis com escrita autêntica.

Acrescente-se, ainda nesse ponto, que a apelante não indicou assistente técnico e não impugnou, extemporaneamente, o laudo pericial, ocasião em que poderia ter se embasado em fundamentos igualmente técnicos para infirmar a matodologia e a conclusão alcançada pela perita judicial.

Noutro viés, restou incontroverso que o valor do empréstimo (R$ 13.702,61) foi efetivamente creditado na conta bancária de titularidade da apelante via TED, o que reforça a existência de proveito econômico e a validade do negócio jurídico impugnado.

Dessa forma, comprovada a autenticidade da assinatura, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, pois, inexistindo ato ilícito, não há suporte para os pleitos de inexistência de débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Em face do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)